Tribunal: CARF
Processo: 13629.000348/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000348/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.190 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO IRMÃOS RAMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO
DOS FATOS.
Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa se o auto de infração
descreve adequadamente os fatos que ensejaram o lançamento.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM GFIP. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a penalidade prevista na legislação quando comprovadamente o
contribuinte deixou de apresentar informações obrigatórias em Gfip.
REMISSÃO.
A remissão somente pode ser concedida se atendidos os requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, porquanto o contribuinte teria apresentado Gfip, nas competências 01/06 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000348/2009-16
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000348/2009-16

11/06, 01/07, 06/07, 08/07 e 12/07, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias (CFL 78).
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 534 a 545),
mas o valor da multa foi reduzido em face de erros identificados na metodologia utilizada pela
Autoridade Lançadora relacionados à forma de contagem das informações omitidas.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 548 a 554) em que se alegou:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento por ausência de descrição precisa
e clara da falta e sua capitulação, prejudicando a defesa do autuado;
b) que a empresa não omitiu informação em Gfip e que eventuais correções de
declarações promovem-se pelo sistema Sefip, não havendo previsão de
aplicação de penalidades;
c) Subsidiariamente, que se aplique a remissão da multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto à preliminar de nulidade, não assiste razão ao recorrente. O auto de
infração e seus anexos é explícito e detalhado ao descrever e capitular a infração cometida.
Destaque-se que a Autoridade Lançadora elaborou planilhas descrevendo cada uma das omissões
identificadas. Portanto, não houve qualquer deficiência de informação a impedir ou dificultar o
exercício da defesa.
Quanto às omissões em Gfip, facilmente se verifica nos anexos do auto de
infração (e-fl. 9 a 23) as informações que deixaram de ser corretamente declaradas. O acórdão
recorrido destacou (e-fl. 537) que as informações incorretas ou omissas se referem às
competências 01/06 a 11/06, 01/07, 06/07, 08/07 e 12/07, e foram discriminadas nas planilhas
de fls. 09/21.
O contribuinte alegou que todas as informações foram apresentadas e declaradas
em Gfip. Ocorre que, como bem descreveu o acórdão recorrido (e-fl. 540), a declaração dessas
informações ocorreu após o encerramento do procedimento fiscal, quando o contribuinte já não
se encontrava sob o manto da espontaneidade:
Quanto à remissão da multa com base no art. 14 da Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009, não se aplica ao presente lançamento por se tratar de crédito tributário constituído em
19/03/2009 (e-fl. 2) e, nos termos do art. 160 do Código Tributário Nacional, seu vencimento
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000348/2009-16

ocorreu em 20/04/2009. Aquela hipótese legal de remissão alcança somente débitos menores do
que R$ 10.000,00 que, até 31/12/2007, já estivessem vencidos há pelo menos cinco anos.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital